Tribunal: STF
Processo: RHC 270934
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Condenação com trânsito em julgado.  Preclusão. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcílio Alves Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.036.524/SP (evento 60).

O recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (evento 4). 

No presente recurso ordinário, a Defesa alega que “A condenação do paciente, que havia sido absolvido em primeiro grau por ausência de provas, foi revertida em apelação com base em um conjunto probatório manifestamente insuficiente e eivado de vícios”. Ressalta a impossibilidade de aplicação do fundamento da preclusão temporal diante da flagrante ilegalidade e injusta condenação. Argumenta que a coisa julgada não impede o controle da legalidade demonstrável a partir de prova pré-constituída. Requer o reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente o retorno dos autos ao STJ para que analise o mérito do HC 1.036.524/SP, ou ainda, seja restabelecida a sentença absolutória ou anulada a condenação e determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento  (evento 67).

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 93).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 59): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de três anos, estando operada a preclusão da matéria. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão temporal sui generis pode ser afastada para analisar a existência de eventual flagrante ilegalidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que mesmo as nulidades absolutas ou falhas ocorridas em acórdãos impugnados estão sujeitas à preclusão temporal sui generis, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 
4. O longo decurso de tempo entre o julgamento do acórdão atacado e a impetração do habeas corpus, sem que a defesa tenha arguido a nulidade no momento oportuno, caracteriza a preclusão da matéria. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).

Ademais, a Corte Superior assentou a preclusão da matéria, tendo em vista o longo decurso do tempo entre o julgamento da apelação criminal e a impetração do writ. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 60, fls. 2-9):

“Inobstante o empenho do agravante, a irresignação não merece prosperar. 
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão temporal sui generis.
(...).
No caso concreto, o Tribunal de origem julgou a apelação criminal em 29 de março de 2022, sendo que somente no dia 18 de setembro de 2025 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria. 
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.”

Desse modo, o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011)” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022).

Em acréscimo,  assento que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente